Tribunal: STF
Processo: ARE 1573635
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação coletiva. Cumprimento de sentença. Limitação subjetiva da coisa julgada. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 282 da Súmula do STF. Ausência de repercussão geral conforme o Tema RG nº 848. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que inadmitido recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi reconhecida a legitimidade da autora em fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.



    2. O Colegiado a quo reformou a decisão de primeiro grau para reconhecer a ilegitimidade dos servidores que não comprovassem a filiação à entidade classista à época da propositura da ação coletiva, em razão dos limites da coisa julgada estabelecidos no título judicial exequendo. 



    3. A recorrente pleiteia o reconhecimento da legitimidade ativa, alegando violação ao art. 8º, inc. III, da Constituição e inobservância aos Temas nº 823 e nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral. Argumenta que o sindicato representa a categoria independentemente de filiação e que a limitação subjetiva do título executivo deve ser rechaçada.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as matérias suscitadas no apelo extremo foram prequestionadas; e (i) analisar se, no caso, a limitação subjetiva dos efeitos de sentença proferida em ação coletiva, que restringe os beneficiários aos associados da entidade sindical na data da propositura da ação, é compatível com a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender os interesses de toda a categoria.



    III. Razões de decidir



    5. A questão alusiva aos limites da coisa julgada em ação coletiva apreciada no Tema RG nº 1.075 não foi suscitada na origem, nem houve oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, aplicando-se, portanto, os verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. No mais, a ilegitimidade apontada nos acórdãos recorridos não está ligada à legitimidade extraordinária do sindicato, prevista no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, mas à limitação subjetiva do pedido formalizado na ação de conhecimento e da coisa julgada estabelecida no próprio título judicial exequendo, o qual se restringiu expressamente à condenação ao pagamento da verba requerida aos associados da entidade sindical que foram identificados nos documentos que instruíram a inicial.



    7. Além disso, para afastar a delimitação subjetiva da coisa julgada estabelecida no título judicial, seria indispensável a apreciação dos autos da mencionada ação coletiva e a análise de nuances fáticas específicas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Não bastasse isso, a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional e não há repercussão geral reconhecida (Tema RG nº 848).



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput, e 8º, inc. III; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 16, 17 e 18; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



  Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; RE nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015; ARE nº 901.963-RG/SC (Tema RG nº 848), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/09/2015; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.399.521-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão em que inadmitido recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - Ação ajuizada pela APEOESP para obtenção do recálculo dos quinquênios sobre todas as verbas de caráter permanente - Cumprimento de sentença visando efetivar o direito reconhecido na ação de conhecimento - LEGITIMIDADE - Decisão agravada que rejeitou impugnação e refutou arguição de ilegitimidade - Necessidade de revisão - Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos - Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal - Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada - Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento - Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva - Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual - Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie - Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do C. STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação - Precedentes da Corte e da Instância Superior - Necessidade de oportunizar à parte a comprovação da condição de afiliada - Agravo de instrumento provido, com tal observação.” (e-doc. 17; grifos nossos).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 25).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violado o art. 8º, inc. III, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância aos Temas nº 823 e nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Aduz que “a APEOESP é notoriamente um sindicato, e não uma associação e, nessa condição, por imperativo do artigo 8º, inciso III da Constituição Federal e dos Temas 823 e 1075 de Repercussão Geral, firmados nesse Pretório Excelso, representa, indistintamente, todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de serem ou não filiados a referida entidade, aos quais, até mesmo por imperativo do princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Carta Magna), possuem o mesmo direito constituído em decisão judicial transitada em julgado”.



    3.2. Sustenta, ainda, que “o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), alterado pela Lei nº 9.494/97, teve impacto significativo no entendimento dos limites subjetivos e territoriais das decisões proferidas em ações coletivas”, de modo que “a limitação subjetiva no presente caso deve ser igualmente rechaçada”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, seja reconhecida “a legitimidade ativa da Recorrente para o ajuizamento do cumprimento individual do título executivo constituído por ocasião do julgamento da Ação Coletiva nº 0017872-93.2005.8.26.0053, determinando o retorno dos autos para o MM. Juízo de Primeira Instância a fim de ser determinado o prosseguimento regular do feito” (e-doc. 36).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso, afirmando que a limitação subjetiva está no próprio título executivo, no que previu expressamente estar a condenação limitada aos filiados da Apeoespe (e-doc. 45).



    5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 47), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observo que a questão alusiva aos limites da coisa julgada em ação coletiva apreciada no Tema RG nº 1.075 não foi suscitada na origem, nem houve oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar o prequestionamento dessa matéria, apresentada apenas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à legitimidade extraordinária dos sindicatos no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    (RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015; grifos nossos).



    8. No caso, entretanto, o Tribunal de origem asseverou que a limitação subjetiva da coisa julgada decorreria do pedido realizado na ação coletiva e do próprio título judicial exequendo: 



    “(...) Ocorre, porém, que a situação desta demanda é outra, posto que dotada de peculiaridade consistente na delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras, diversamente da hipótese de “demanda sem sujeito individualizado”, foram nomeados os sujeitos titulares do direito na ação. 



    Outrossim, não obstante a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para ingressar em juízo na qualidade de substituto processual na defesa da universalidade da categoria que representa, independente da autorização dos substituídos, é fato que a entidade sindical pode optar por representar apenas um grupo seleto. E aqui assim o fez. 



    Infere-se da ação de conhecimento, processo nº 0017872- 93.2005.8.26.0053, que o pedido foi deduzido nos seguintes termos: 



    (...) 



    B) ao final, seja julgada procedente a presente ação para os seguintes fins: 



    B.1) declarar o direito dos associados da entidade autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço/quinquênios, incidindo sobre todas as parcelas dos vencimentos efetivamente recebidas, incorporadas ou não, excluídas as vantagens eventuais, que por sua própria natureza possuem um termo final, a partir da aquisição de cada período; 



    B.2) determinar à Ré (obrigação de fazer) apostilar o adicional por tempo de serviço para todos os associados do Sindicato autor, para fins de pagamentos dos meses subsequentes, tendo como base de cálculo os vencimentos integrais, considerando o salário-base, vantagens incorporadas e não incorporadas; 



    B.3) condenar a Ré a pagar para todos os associados do Sindicato autor todas as diferenças, vencidas e imprescritas, a título de adicional por tempo de serviço/quinquênios, com base de cálculo todas as parcelas dos vencimentos efetivamente recebidas, incorporadas ou não, excluídas as vantagens, que por sua natureza possuem um termo final, acrescida de juros moratórios nos termos do artigo 406 do Código Civil. Ainda, a correção monetária pelo índice que melhor represente a inflação, desde a lesão; (fls. 20 da petição inicial grifos nossos) 



    Atrelada ao pleito formulado, a r. sentença refere que foi proposta ação “objetivando que os associados da autora percebam os adicionais”. E ao final, julgou procedente a demanda, fazendo constar expressamente no dispositivo a delimitação condicionante: 



    “Efeito restrito aos filiados da autora que foram identificados nos documentos que instruíram a inicial”. 



    Como registrado, a r. sentença foi mantida integralmente pelo v. Acórdão que julgou o recurso de apelação, e, transitada em julgado, encontra-se acobertada pelo manto da imutabilidade. 



    Desta feita, concebendo que o Sindicato APEOESP poderia (deveria) buscar o reconhecimento de direito à toda categoria, mas nesta ação não o fez, ingressando na defesa e representando apenas um determinado grupo, revejo posicionamento anteriormente adotado em alguns recursos de agravo tirado de cumprimentos de sentença do mesmo processo, para reconhecer a necessidade de respeitar o limite da coisa julgada subjetiva, delineados no título em execução, inocorrendo na espécie qualquer afronta ao princípio da isonomia ou ao art. 8º, III, da Constituição Federal



    (...)



    Nesse contexto, é de ser reconhecida a impossibilidade da extensão do direito reconhecido a um determinado grupo nesta ação, e não à toda categoria (apesar da pertença desse grupo à categoria), em razão da imutabilidade da decisão que delimitou (restringiu) na demanda, o direito reconhecido aos “sujeitos nomeados”, quais sejam, indivíduos pertencentes ao quadro de magistério estadual, associados à entidade de classe autora (APEOESP) na ocasião da propositura da ação, cuja lista nominal integrou a inicial. 



    Inafastável a imutabilidade do julgado. Há que se respeitar a estabilidade do título judicial. 



    O cumprimento de sentença deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento.



    (...)



    Pelas razões expostas, não socorre à agravada ter se filiado à APEOESP em momento posterior ao ajuizamento da ação.



    (...)



    Nestes termos, de rigor a reforma, para reconhecer a ilegitimidade dos servidores que não comprovarem a condição de filiado à entidade classista à época da propositura da ação, oportunizando à parte a possibilidade da efetiva demonstração, posto que o documento de fls. 18 mencionado no r. despacho refere-se à listagem dos associados da APEOESP em 2018. 



    Isto posto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, para os fins e nos termos acima especificados.” (e-doc. 17, p. 6-14; grifos no original).



    9. Tem-se, portanto, que a ilegitimidade apontada não está ligada à legitimidade extraordinária do sindicato para a execução, mas à limitação subjetiva da ação de conhecimento ajuizada e da coisa julgada estabelecida no próprio título judicial exequendo. 



    10. Assim, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão pela qual se busca executar, bem como da análise de nuances fáticas específicas, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.399.521-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 11/05/2023; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que esta Corte, no julgamento do Tema RG nº 848, já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva não tem repercussão geral. A tese ficou assim redigida:



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (ARE nº 901.963-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015).



    13. Na espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator